Tribunal: TJPA
Processo: 0806407-85.2024.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2024-08-13

Ementa:
PROCESSO Nº 0806407-85.2024.8.14.0000 CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JUÍZO SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. JUÍZO SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CÍVEL E CRIMINAL DISTRITAL DE MOSQUEIRO. PROCURADOR: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA. RELATOR: Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR. EMENTA CONFLITO DE JURISDIÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. AUTORIA, EM TESE, DE POLICIAL MILITAR. AUSÊNCIA DE DOLO NO AGIR. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR DA JUSTIÇA MILITAR. ARTIGO 9º, INCISO II, ALÍNEA “C”, E SEU § 1º, DO DECRETO-LEI Nº 1.001/69. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO IMPROCEDENTE. COMPETÊNCIA DA VARA ÚNICA DA JUSTIÇA MILITAR. Vistos, relatos e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e julgar improcedente o presente Conflito Negativo de Jurisdição, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0806407-85.2024.8.14.0000

FISCAL DA LEI: DELEGACIA DE POLICIA CIVIL MOSQUEIRO

FISCAL DA LEI: EM APURACAO

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0806407-85.2024.8.14.0000

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA

JUÍZO SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ.

JUÍZO SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CÍVEL E CRIMINAL DISTRITAL DE MOSQUEIRO.

PROCURADOR:

ARMANDO BRASIL TEIXEIRA.

RELATOR:
Desembargador
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
.

EMENTA

CONFLITO DE JURISDIÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. AUTORIA, EM TESE, DE POLICIAL MILITAR. AUSÊNCIA DE DOLO NO AGIR. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR DA JUSTIÇA MILITAR. ARTIGO 9º, INCISO II, ALÍNEA “C”, E SEU § 1º, DO DECRETO-LEI Nº 1.001/69. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO IMPROCEDENTE. COMPETÊNCIA DA VARA ÚNICA DA JUSTIÇA MILITAR.

Vistos, relatos e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e julgar improcedente o presente Conflito Negativo de Jurisdição, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos­­­ treze dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Conflito Negativo de Jurisdição, tendo como suscitante o MM.

Juízo de Direito da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará, e como suscitado o MM. Juízo de Direito da Vara Única do Distrito de Mosqueiro, nos autos do processo de n.º 0007766-65.2018.8.14.0501.

Autos distribuídos para o MM. Juízo de Direito da Vara Única do Distrito de Mosqueiro, que acatando parecer do Ministério Público (Id.

19102808 - Pág. 1) declinou da competência em decisão de Id.

19102809 - Pág. 1 -, sob o argumento de que as condutas delituosas se amoldam ao art. 9º, II do CPM, atraindo, assim, a competência da justiça castrense.

Ao receber o feito, o MM. Juízo da Vara Única da Justiça Militar instou o ilustre representante do Ministério Público a se manifestar, que, a princípio, manifestou-se favorável ao declínio da competência (Id. 19102812 - Pág. 1), contudo, após a oitiva da vítima alterou a manifestação e requereu que os autos fossem encaminhados à vara de origem, por entender que os acusados atentaram contra à vida da vítima, de maneira a atrair a competência do Tribunal do Júri (Id. 19102886 - Págs. 1-4).

Então, anuindo à tese do Ministério Público Militar, o juízo da vara única da Justiça Militar suscitou o conflito negativo de competência (Id.19102897 - Págs. 1-3).

Consta manifestação da d. Procuradoria de Justiça (Id. 18402911 - Págs. 1-7) pela procedência do presente conflito, para que seja declarado competente para processar e julgar o feito o Juízo da Vara Única da Justiça Militar.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do Conflito Negativo de Jurisdição, pois presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Pela análise dos documentos acostados ao presente conflito, constata-se que o cerne da questão consiste em verificar qual o juízo compete para apurar, processar e julgar o suposto crime de tentativa de homicídio quando se reconhece a legítima defesa de militares.

Pois bem.

Faz-se necessário descrever a síntese fática, a fim de melhor elucidar a questão. A suposta vítima da tentativa de homicídio, Sr. Williames Ferreira Melo, teria praticado roubo junto com dois comparsas, com uso de arma de fogo, e após fugiram.

Assim, ao saírem da mata onde estavam escondidos e chegarem a uma praia, depararam-se com os policiais militares que ordenaram que a suposta vítima do homicídio largasse a arma, não sendo obedecida, tendo, inclusive, se insurgido, e para conter a eventual agressão injusta efetuaram disparo.

De início, ressalta-se demonstrada a verossimilhança da versão apresentada pelos militares, no sentido de que atiraram contra a vítima sem a intenção de matá-la, mas com o propósito de defesa.

O artigo 114, inciso I, do Código de Processo Penal, prescreve que
"Haverá conflito de jurisdição quando duas ou mais autoridades judiciárias se considerarem competentes, ou incompetentes, para conhecer do mesmo fato criminoso".

In casu
, não assiste razão ao juízo suscitante.

A Constituição Federal, em seu art. 125, § 4º, preconiza que:

Art. 125.
(...)
§ 4º.

Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças.
(grifei)

A seu turno, o Decreto-Lei 1.001/69 (Código Penal Militar) define o crime militar e, consequentemente, a competência da Justiça Militar. No seu art. 9º diz o que é crime militar em tempo de paz. Vejamos:

Art. 9º
Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:

I -
os crimes de que trata este Código, quando definidos de modo diverso na lei penal comum, ou nela não previstos, qualquer que seja o agente, salvo disposição especial;

II –
os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando praticados: (Redação dada pela Lei nº 13.491, de 2017)

a)
por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na mesma situação ou assemelhado;

b)
por militar em situação de atividade ou assemelhado, em lugar sujeito à administração militar, contra militar da reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou civil;

c) por militar em serviço ou atuando em razão da função, em comissão de natureza militar, ou em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar contra militar da reserva, ou reformado, ou civil; (Redação dada pela Lei nº 9.299, de 8.8.1996)

d)
por militar durante o período de manobras ou exercício, contra militar da reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou civil;

e)
por militar em situação de atividade, ou assemelhado, contra o patrimônio sob a administração militar, ou a ordem administrativa militar;

f)
revogada. (Redação dada pela Lei nº 9.299, de 8.8.1996)

III -
os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra as instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no inciso I, como os do inciso II, nos seguintes casos:

a)
contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem administrativa militar;

b)
em lugar sujeito à administração militar contra militar em situação de atividade ou assemelhado, ou contra funcionário de Ministério militar ou da Justiça Militar, no exercício de função inerente ao seu cargo;

c)
contra militar em formatura, ou durante o período de prontidão, vigilância, observação, exploração, exercício, acampamento, acantonamento ou manobras;

d)
ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar em função de natureza militar, ou no desempenho de serviço de vigilância, garantia e preservação da ordem pública, administrativa ou judiciária, quando legalmente requisitado para aquêle fim, ou em obediência a determinação legal superior.

§ 1º Os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos por militares contra civil, serão da competência do Tribunal do Júri. (Redação dada pela Lei nº 13.491, de 2017)
(grifei).

Acerca da interpretação “
militar em situação de atividade ou assemelhado”
o STF e STJ possuem jurisprudência assente no sentido de que:
“refere-se ao efetivo exercício da função militar
”. (RHC 65.793/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 15/3/2017).

A Constituição Estadual prevê que os integrantes da Polícia Militar são militares do Estado:
Art. 45. Os integrantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, são militares do Estado.

Portanto, uma vez ausente o dolo no agir, evidencia-se a competência da Justiça Militar para o processamento e julgamento do presente feito, forte nos termos do artigo 9º, inciso II, alínea “
c
”, e seu § 1º, do Decreto-Lei n.º 1.001/69, com redação dada pela Lei n.º 13.491/17.

Assim, somente os delitos dolosos contra a vida são de competência da Justiça comum, o que não se verifica na espécie. A questão da negativa do dolo contra a vida pertence ao tipo subjetivo (
anmus necandi)
e serve aqui para fixar a competência penal e excluir a competência do júri, que apesar de ser constitucional não pode atrair competência de crimes não dolosos contra a vítima.

Dessa forma, entendo como competente para dirimir a controvérsia contida nos autos o MM. Juízo de Direito da Justiça Militar da Capital, haja vista que as investigações demonstram ausência de dolo.

Nesse sentido, colaciono os seguintes os precedentes:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA 3ª VARA PENAL DE MARITUBA E JUÍZO DA VARA ÚNICA DA JUSTIÇA MILITAR. EM INVESTIGAÇÃO A PRÁTICA DO DELITO DE HOMICÍDIO CULPOSO. POLICIAIS MILITARES EM TREINAMENTO EM RAZÃO DA FUNÇÃO E SUJEITOS À ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. COMPETÊNCIA DA VARA ÚNICA DA JUSTIÇA MILITAR PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO.
DECISÃO UNÂNIME. (TJ-PA - CONFLITO DE JURISDIÇÃO: 0813111-22.2021.8.14.0000, Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 06/12/2021, Seção de Direito Penal) Grifo Nosso.

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. HOMICÍDIO CULPOSO. SOLDADO MILITAR EM SERVIÇO. DEVER DE AGIR CONFIGURADO. OMISSÃO. CRIME CASTRENSE. ART. 9.º, INCISO II, ALÍNEA C, DO CÓDIGO PENAL MILITAR.

1. A suposta omissão de policial militar no exercício de sua função e em unidade sob a administração militar evidencia a existência de crime castrense, já que estão presentes os pressupostos exigidos pelo art. 9.º, inciso II, alínea c, do Código Penal Militar.
2. Conflito conhecido para declarar a competência da Justiça Castrense. (CC 104.307/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/06/2009, DJe 01/07/2009)

Ademais, não guarda relação com a questão de se há ou não legítima defesa, ou estrito cumprimento de dever legal, pois isso corresponde ao nível da ilicitude e causas de justificação. Assim, fixada a competência da justiça militar estadual,
data venia
, lá tais questões de exclusão da ilicitude poderão ser discutidas.

Nesse mesmo sentido, é jurisprudência.

AGRAVO REGIMENTAL EM CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. POLICIAIS MILITARES INVESTIGADOS POR HOMICÍDIO. EXCLUDENTES DA ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA E DO ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL RECONHECIDAS PELO JUÍZO SUSCITANTE E SUSCITADO. TROCA DE TIROS COM A VÍTIMA, QUE TERIA RESISTIDO À PRISÃO, APÓS PRATICAR UM ROUBO. MILITARES EM SUA FUNÇÃO TÍPICA.
POSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE HOMICÍDIO DOLOSO QUE NÃO AFASTA O DISPOSTO NO ART. 9.º, INCISO II, ALÍNEA C, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Embora as alterações introduzidas pela Lei n.º 9.299/96 tenham excluiu do rol dos crimes militares o crime doloso contra a vida praticado por militar contra civil, competindo à Justiça Comum o julgamento do referido delito, evidencia-se no caso a competência da Justiça Castrense.

2. Não se vislumbra indícios mínimos de dolo homicida na conduta praticada. Tanto é assim, que os Juízos Suscitante e Suscitado decidiram pelo arquivamento do inquérito policial, ao reconhecer que os Policiais Militares agiram resguardados pelas excludentes de ilicitude da legítima defesa e do estrito cumprimento do dever legal.

3.
Inexistindo
animus necandi
na conduta investigada, praticada por militares em serviço, no exercício da função típica, evidencia-se a competência da Justiça Militar, nos termos do art. 9.º, inciso II, alínea c, do Código Penal Militar. Precedentes
.

4. Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no Conflito de Competência Nº 133.875 – SP, Rela. Ministra Laurita Vaz, Dj. 13/08/14).

Pelo exposto, nos termos do § 4º do art. 125 da Constituição Federal, entendo que não há outra alternativa a não ser a improcedência do conflito negativo, para declarar-se a competência da Justiça Militar Estadual.

Ante o exposto, em consonância com o parecer Ministerial, julgo improcedente o Conflito Negativo de Competência para declarar o Juízo suscitante, Vara Única da Justiça Militar, o competente para processar e julgar o feito, para onde os autos devem ser encaminhados.

É o voto.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

Belém, 22/08/2024